Tribunal: TRF3
Processo: 5015816-60.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
167/821)

5015816-60.2018.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1 - O recurso em exame não satisfaz os requisitos mínimos de admissibilidade no que concerne à regularidade formal, eis que indica nome da parte e número de processo totalmente estranhos à lide, não atendendo a forma preconizada no art. 1.010 do CPC/2015.

2 - Com efeito, a apelação interposta em face da sentença prolatada neste feito faz referência logo em seu cabeçalho ao Processo de número 5006701-15.2018.4.03.6183 – ao passo que a presente demanda recebeu a numeração 5015816-60.2018.4.03.6183 - bem como indica como apelante “ANTONIO ALBAROZZO FILHO já qualificado nos autos...”, enquanto o requerente, nesta ação, é, na verdade, MASSANORI NAKO. Precedente do C. STJ.

3 - Nítida a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal previstos no artigo art. 1.010, do CPC/2015.

4 - Apelação da parte autora não c

Inteiro teor:
167/821)

5015816-60.2018.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1 - O recurso em exame não satisfaz os requisitos mínimos de admissibilidade no que concerne à regularidade formal, eis que indica nome da parte e número de processo totalmente estranhos à lide, não atendendo a forma preconizada no art. 1.010 do CPC/2015.

2 - Com efeito, a apelação interposta em face da sentença prolatada neste feito faz referência logo em seu cabeçalho ao Processo de número 5006701-15.2018.4.03.6183 – ao passo que a presente demanda recebeu a numeração 5015816-60.2018.4.03.6183 - bem como indica como apelante “ANTONIO ALBAROZZO FILHO já qualificado nos autos...”, enquanto o requerente, nesta ação, é, na verdade, MASSANORI NAKO. Precedente do C. STJ.

3 - Nítida a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal previstos no artigo art. 1.010, do CPC/2015.

4 - Apelação da parte autora não conhecida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015816-60.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: MASSANORI NAKO

Advogado do(a) APELANTE: CLEODSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - PR61442-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015816-60.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: MASSANORI NAKO

Advogado do(a) APELANTE: CLEODSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP351429-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em ação ajuizada por MASSANORI NAKO em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a adequação de seu benefício previdenciário aos tetos fixados nas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003.

A r. sentença (ID 28404581) julgou improcedente o pedido inicial, e condenou a parte autora no pagamento dos honorários advocatícios, observados os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Razões recursais (ID 28404590), na qual a parte autora postula a reforma do decisum.

Intimado, o INSS apresentou contrarrazões (ID 28404599).

Devidamente processado o recurso, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015816-60.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: MASSANORI NAKO

Advogado do(a) APELANTE: CLEODSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP351429-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O presente recurso não merece ser conhecido, eis que não preenchidos os pressupostos de admissibilidade quanto à sua regularidade formal.

Vale, neste particular, ressaltar que, interposto o recurso sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, será analisado à luz deste diploma processual.

O artigo 1.010, do CPC, assim dispõe:

"Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão."

O recurso em exame, entretanto, não satisfaz os requisitos mínimos de admissibilidade no que concerne à regularidade formal, eis que indica nome da parte e número de processo totalmente estranhos à lide, não atendendo a forma preconizada na lei processual acima mencionada.

Com efeito, a apelação interposta em face da sentença prolatada neste feito faz referência logo em seu cabeçalho ao Processo de número 5006701-15.2018.4.03.6183 – ao passo que a presente demanda recebeu a numeração 5015816-60.2018.4.03.6183 - bem como indica como apelante “ANTONIO ALBAROZZO FILHO já qualificado nos autos...”, enquanto o requerente, nesta ação, é, na verdade, MASSANORI NAKO.

A esse respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem que "para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso", in Código de Processo Civil Comentado, Editora RT, 16a edição, p. 2.208. (grifos nossos)

Neste sentido, ainda, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - RAZÕES DE APELAÇÃO DISSOCIADAS DA MATÉRIA DECIDIDA - SÚMULA 07 - INCIDÊNCIA.

- O recurso de apelação é um todo, sujeito ao princípio processual da regularidade formal.

- Faltante um dos requisitos formais da apelação exigidos pela norma processual, o Tribunal "a quo" não poderá conhecê-lo. Recurso não conhecido".

(STJ, 5a Turma, REsp n.o 263.424, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 14.11.2000, DJU 18.12.2000, p. 230.)

Assim, tendo em vista o não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal previstos no artigo 1.010, do CPC, não comporta conhecimento o apelo ofertado.

Ante o exposto, não conheço da apelaçãoda parte autora.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1 - O recurso em exame não satisfaz os requisitos mínimos de admissibilidade no que concerne à regularidade formal, eis que indica nome da parte e número de processo totalmente estranhos à lide, não atendendo a forma preconizada no art. 1.010 do CPC/2015.

2 - Com efeito, a apelação interposta em face da sentença prolatada neste feito faz referência logo em seu cabeçalho ao Processo de número 5006701-15.2018.4.03.6183 – ao passo que a presente demanda recebeu a numeração 5015816-60.2018.4.03.6183 - bem como indica como apelante “ANTONIO ALBAROZZO FILHO já qualificado nos autos...”, enquanto o requerente, nesta ação, é, na verdade, MASSANORI NAKO. Precedente do C. STJ.

3 - Nítida a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal previstos no artigo art. 1.010, do CPC/2015.

4 - Apelação da parte autora não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.